Tribunal: CARF
Processo: 15374.919920/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.919920/2008-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.616 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
GILAT DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DCOMP. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA FORMAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO
DE
PERÍODOS
PRETÉRITOS.
DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA.
Dentro do prazo de homologação previsto no art. 74, §5o, da Lei 9.430, de
1996, a autoridade fiscal tem o poder/dever de analisar a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado; logo, não há falar-se em prazo decadencial,
porquanto não se trata de lançamento tributário, mas sim de análise dos
requisitos intrínsecos à compensação (art. 170 do CTN), cujo ônus probatório é
do sujeito passivo.
CONTRATO DE LONGO PRAZO COM PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PÚBLICO. DIFERIMENTO DO LUCRO. REQUISITOS.
Embora a dedução de despesa seja uma faculdade do contribuinte, no caso de
contrato de prestação de serviço de longo prazo celebrado com pessoa jurídica
de direito público, a opção pelo diferimento parcial do lucro demanda tal
registro, de forma a permitir a apuração do lucro passível de diferimento.
Afinal, o art. 409, inciso I, do RIR/99, não prevê o diferimento da tributação do
valor da receita, mas do lucro, que é representado pela diferença entre o valor
da receita da prestação dos serviços e dos custos correspondentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencida a Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, que dava
provimento parcial para utilizar os créditos relativos às homologações tácitas.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.919920/2008-98
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.616 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.919920/2008-98

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de declarações de compensação (Dcomp’s) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário
2004.
2.
Despacho Decisório não homologou a compensação declarada em razão de
insuficiência de crédito (e-fls. 38).
3.
A decisão de primeira instância verificou, no primeiro julgamento, que a
recorrente utilizara créditos de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário de 2004, de sua
incorporada, Gilat-To-Home Brasil Ltda, no valor de R$ 205.682,92, e crédito próprio, no valor
de R$ 551.608,72. Em seguida, verificou que a Administração Tributária analisou as Dcomp’s
sem observar que os créditos eram diversos. Assim, entendeu haver supressão de uma instância
de julgamento e cerceamento ao direito de defesa e anulou o Despacho Decisório (e-fls. 162).
4.
Novo Despacho Decisório analisou em conjunto o direito creditório de saldo
negativo, ano-calendário 2004, da incorporada Gilat-To-Home do Brasil Ltda. (CNPJ
04.041.714/0001-07), no valor de R$ 249.255,10, e crédito próprio (CNPJ 03.177.720/0001-15)
no valor de R$ 551.608,72 e homologou parcialmente as compensações declaradas em razão de
glosas indevidas do lucro líquido. Tais glosas decorreram da não apresentação das notas fiscais
que especifica e da não comprovação dos requisitos do art. 407 do Decreto 3.000/99 (RIR/99),
que estabelece regras para a apuração do resultado dos contratos de construção por empreitada
ou de fornecimento, a preço pré-determinado, de bens e serviços a serem produzidos, conforme
elencado a seguir (e-fls. 253-260):
1) Apuração do Saldo Negativo de IRPJ
O saldo negativo de IRPJ é composto pelo valor deste imposto apurado ao final do
exercício, diminuído das deduções previstas em lei, bem como dos das estimativas e
demais pagamentos efetuados e retenções ocorridas neste mesmo exercício.
No caso em questão foi constatado nas Fichas 11 – Cálculo do Imposto de Renda
Mensal por Estimativa e 12A – Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real da
DIPJ 2005, bem como nas informações constantes em DCTFs, que o saldo negativo de
IRPJ apurado pelo contribuinte Gilat do Brasil Ltda. no exercício de 2005, ano-
calendário de 2004, no valor de R$ 551.608,72, foi composto basicamente por
retenções na fonte e pagamentos/compensações:
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.616 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.919920/2008-98

Conforme consulta ao sistema SIEF, os débitos quitados por pagamentos e
compensações se encontram extintos.
No que se refere ao imposto de renda retido na fonte, as informações constantes nas
Fichas 11 – Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa e 12A – Cálculo do
Imposto de Renda sobre o Lucro Real da DIPJ 2005 apresentam uma diferença de R$
12.890,30 com aquelas constantes nas DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras: [...]
2) Exclusões do Lucro Líquido
Na linha 38 – Outras Exclusões da Ficha 09 A – Demonstração do Lucro Real da
DIPJ/2005, foi escriturado o valor de R$ 1.554.934,12 (fls. 172 a 178).
Atendendo o Termo de Intimação Fiscal no 176/2011, no qual foram requeridos
esclarecimentos sobre a natureza desta exclusão (fls. 189 e 190), os administradores da
Gilat do Brasil Ltda. informaram que se trata de valores faturados ao Ministério das
Comunicações em dezembro de 2004 (fls. 193 a 252):
a) R$ 1.548.223,49 referentes à nota fiscal no 309, emitida em 28/12/2004 e paga em
28/01/2005;
b) R$ 6.710,63 referentes à nota fiscal no 310, emitida em 28/12/2004 e paga em
27/01/2005.
Adicionalmente, informam que tais exclusões tiveram por base o exercício, pela
sociedade, da faculdade prevista no artigo 409 do Decreto no 3.000/99: [...]
Na leitura deste artigo, constata-se que o diferimento da tributação do lucro deve
atender às condições dos artigos 407 e 408 deste diploma legal: [...]
O artigo 407 estabelece regras para a apuração do resultado dos contratos de
construção por empreitada ou de fornecimento, a preço pré-determinado, de bens
e serviços a serem produzidos.
O artigo 408 determina que o disposto no artigo 407 não se aplica às construções ou
fornecimentos contratados com base em preço unitário de quantidades de bens e
serviços produzidos em prazo inferior a um ano.
Assim, com base nos elementos disponíveis, conclui-se como indevida esta exclusão
do lucro líquido, pelos motivos expostos a seguir:
a) os administradores do contribuinte não apresentaram, na resposta ao Termo de
Intimação Fiscal 176/2011, cópias das respectivas notas fiscais e do contrato
firmado com o Ministério das Comunicações. Tampouco esclareceram a natureza dos
bens fornecidos ou dos serviços prestados e o seu prazo de vigência, de modo a
comprovar que o procedimento adotado atende aos requisitos do artigo 407 do Decreto
3.000/99, que estabelece regras para a apuração do resultado dos contratos de
construção por empreitada ou de fornecimento, a preço pré-determinado, de bens
e serviços a serem produzidos;
b) o inciso I do artigo 409 do Decreto 3.000/99 determina que “poderá ser excluída do
lucro líquido do período de apuração, para efeito de determinar o lucro real, parcela
do lucro da empreitada ou fornecimento computado no resultado do período de
apuração, proporcional à receita dessas operações consideradas nesse resultado e não
recebida até a data do balanço de encerramento do mesmo período de apuração”.
Neste caso, foi excluído do lucro líquido o valor total faturado, e não a parcela do
lucro apurado na operação.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.616 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.919920/2008-98

[...]
Como a exclusão de R$ 1.554.934,12, informada na linha 38 – Outras Exclusões da
Ficha 09 A – Demonstração do Lucro Real da DIPJ/2005 foi considerada indevida,
conclui-se que o saldo negativo de IRPJ apurado em 31 de dezembro de 2004 pelo
contribuinte Gilat do Brasil Ltda. (CNPJ 03.177.720/0001-15), no valor de R$
551.608,72, não goza dos pressupostos de liquidez e certeza nos termos do artigo 170
da Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional): [...]
DESPACHO DECISÓRIO
Com base no Parecer Conclusivo no 100/2011, às fls. 253 a 259 deste processo, que
aprovo e adoto, o qual fica fazendo parte deste Despacho Decisório como se nele
estivesse transcrito, DECIDO
a)
HOMOLOGAR
AS
DCOMPS
10263.45838.100406.1.3.02-6631,
01834.08954.291205.1.3.02-0242,
00936.95762.100406.1.3.02-3368
E
08807.43568.100406.1.3.02-5298, TENDO EM VISTA O DECURSO DE PRAZO
PREVISTO NO PARÁGRAFO 5o DO ARTIGO 74 DA LEI 9.430/96;
b) NÃO RECONHECER O DIREITO CREDITÓRIO PLEITEADO, REFERENTE
AO SALDO NEGATIVO DE IRPJ NO VALOR DE R$551.608,72, APURADO EM
31/12/2004 PELO
CONTRIBUINTE
GILAT
DO
BRASIL
LTDA.
(CNPJ
03.177.720/0001-15)
E
NÃO
HOMOLOGAR
AS
DECLARAÇÕES
DE
COMPENSAÇÃO
30995.31698.220906.1.7.02-3859,
06398.47595.310307.1.7.02-
7850 E 28169.76556.310307.1.7.02-7494. (Grifo nosso)
5.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, decadência
do direito de revisão da DIPJ/2005, nos termos do artigo 150, § 4o do CTN e, no mérito, assentou
que celebrou contrato de prestação de serviços com o Ministério das Comunicações; nesse
sentido, com base no art. 409, I, do RIR/99, excluiu da composição do lucro líquido os valores
referentes aos pagamentos não auferidos no exercício de 2004, referentes às notas fiscais no 309
e 310, nos montantes de R$ 1.548.223,49 e R$ 6.710,63, tendo em vista que foram emitidas em
31/12/2004, mas foram pagas no exercício seguinte.
6.
A decisão recorrida, inicialmente, delimitou a lide à apuração do crédito próprio
do saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2004, no valor de R$551.608,72, e das
Dcomp’s não homologadas.
7.
Em seguida, afastou a decadência para revisar a DIPJ/2005; manteve o
indeferimento de parte do direito creditório relativo ao IRRF no valor de R$ 12.890,30, por
ausência de prova e contestação; quanto ao crédito relacionado à exclusão de valor decorrente de
contrato de serviços celebrado com o Poder Público, assentou não restar comprovada a
prorrogação do contrato para os anos-calendário de 2004 e 2005 e que as notas fiscais relativas
ao referido contrato estavam ilegíveis. Assentou ainda que o art. 409, I, do RIR/99 não prevê o
diferimento da tributação do valor da receita, mas do lucro.
8.
Por outro lado, reconheceu assistir parcial razão à recorrente, porquanto na análise
das Dcomp’s a autoridade fiscal confirmou as parcelas que compõem o total de estimativas
retidas/pagas/compensadas de IRPJ para o ano-calendário de 2004 no total de R$1.881.973,21.
Das informações prestadas na DIPJ/2005, apenas a exclusão do valor de R$1.554.934,12 foi
contestada e não confirmada. Nesse sentido, reapurou o saldo negativo, a partir das glosas
efetuadas, e reconheceu o direito creditório no valor de R$266.604,96.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.616 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.919920/2008-98

9.
Observou ainda que o crédito de R$266.604,96 deveria ser utilizado para
compensação dos débitos seguindo a ordem de apresentação da Dcomp original, com base no
artigo 41, §7o da IN SRF no 1.300/2012, ainda que homologada tacitamente.
10.
Com efeito, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
Ementa:
SALDO
NEGATIVO.
ANÁLISE
DA
DIPJ.
OBRIGATORIEDADE
DA
AUTORIDADE FISCAL. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e CSLL apurados
nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados pelo sujeito passivo,
quando do objeto de declaração de compensação.
COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
DIREITO
CREDITÓRIO
RECONHECIDO
-
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DA COMPENSAÇÃO. CABIMENTO
A comprovação da certeza e liquidez do crédito, ainda que parcialmente, requisitos
necessários para o reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170
do CTN, acarreta no deferimento parcial da Declaração de Compensação.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO RECONHECIDO.
A homologação tácita da compensação não implica em inexistência da parcela do
crédito indicado na DCOMP. No caso de reconhecimento de direito creditório, o crédito
deverá ser utilizado para compensar os débitos, obedecendo a ordem de apresentação
das declarações originais, ainda que homologadas tacitamente.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
11.
Cientificada da decisão de primeira instância em 18/04/2016, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 13/05/2016 com as alegações a seguir (e-fls. 561 e seg.), as quais serão
analisadas em detalhe no voto.
12.
Alega, em preliminar, decadência e impossibilidade de reabertura de discussão
quanto aos saldos negativos de IRPJ do ano-calendário 2004.
13.
Sustenta a ilegalidade da imputação e utilização de créditos reconhecidos pela
decisão recorrida em compensações já homologadas tacitamente pelo decurso do prazo de cinco
anos do art. 74, §5o da lei no 9.430/96.
14.
Defende a validade dos créditos remanescentes indeferidos e a consequente
regularidade das compensações declaradas.
15.
Aponta impossibilidade de incidência da Selic sobre a multa.
16.
Por fim, requer o provimento do recurso voluntário para homologar as
compensações declaradas.
17.
É o relatório.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.616 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.919920/2008-98

Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior - Relator
, Relator.
18.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
19.
Cinge-se a controvérsia a verificar a existência de direito creditório de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 2004.
Preliminar de decadência
20.

A recorrente alega inicialmente decadência e impossibilidade de reabertura de
discussão quanto aos saldos negativos de IRPJ do ano-calendário 2004. Aduz que a “revisão
promovida pela decisão recorrida encontra óbice no prazo decadencial previsto no art. 150, §4o
do Código Tributário Nacional, pois o Fisco jamais poderia efetuar ajustes em bases de cálculo
do imposto relativas a períodos passados (alcançados pela decadência), ainda que tais ajustes
repercutissem nos créditos pleiteados pela Recorrente em seus pedidos de compensação tratados
nestes autos”.
21.
Sem razão a recorrente. Explico.

22.
O saldo negativo de IRPJ é cálculo complexo que envolve três grupos de rubricas:
i) o imposto apurado no período (alíquota de IR e adicional incidentes sobre o lucro real); ii)
incentivos fiscais (operações de caráter cultural e artístico, programa de alimentação do
trabalhador, dentre outros); e antecipações de IR (IRRF, IR estimativa, dentre outras). Quando a
soma dos incentivos fiscais e das antecipações de IR é superior ao imposto de renda apurado,
tem-se imposto de renda negativo; denominado saldo negativo de IR, o qual é passível de
repetição.
23.
Inicialmente, importante esclarecer que o prazo previsto no art. 150, §§ 1o e 4o do
CTN1 trata de modalidade de extinção de credito tributário denominada “pagamento antecipado
e a homologação do lançamento2”, situação em que o sujeito passivo deve apurar e antecipar o
pagamento do tributo sem prévio exame da autoridade administrativa e a homologação do
lançamento ocorre no prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, situação que atrai o art. 173, I, do CTN.

1 CTN. Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado
esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
2 CTN. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: [...] VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento
nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.616 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.919920/2008-98

24.
Como se vê, o referido prazo versa sobre homologação de lançamento e não de
homologação de compensação, objeto destes autos.
25.
O art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN), por sua vez, estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
26.
Em consonância com o referido art. 170 do CTN, o art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve ser efetuada
mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações relativas
aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo estabelece, ainda,
que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação e que o prazo para homologação da
compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação (homologação tácita).
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
27.
Como se vê, após a entrega da declaração de compensação o Fisco tem o prazo de
cinco anos para analisar a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado pelo sujeito passivo
Trata-se de prazo de homologação tácita de compensação.
28.
Portanto, dentro do prazo de homologação previsto no art. 74, §5o, da Lei 9.430,
de 1996, a autoridade fiscal tem o poder/dever de analisar a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado; logo, não há falar-se em prazo decadencial, porquanto não se trata de
lançamento tributário, mas sim de análise dos requisitos intrínsecos à compensação (art. 170 do
CTN), cujo ônus probatório é do sujeito passivo.
29.
Oportuno observar ainda que tanto a decadência quanto a prescrição não
alcançam o direito de o Fisco analisar fatos pretéritos que repercutam em exercícios futuros.
Veja-se:
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.616 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.919920/2008-98

Código Tributário Nacional
Art. 195. [...]
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.

Lei 9.430, de 1996
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que
se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários
relativos a esses exercícios. (Grifo nosso)
30.
Nesse sentido, tem se pronunciado a jurisprudência deste Carf:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1995
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da
apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96) verificar,
para fins de homologação do crédito pleiteado, os elementos que contribuíram para a
formação do saldo negativo, que embasou o pedido de compensação. (Acórdão no 9101-
005.753, Relatora Andréa Duek Simantob, de 03/09/2021).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECADÊNCIA - FATOS PRETÉRITOS COM REPERCUSSÃO FUTURA -
INOCORRÊNCIA
O fenômeno da decadência atinge, apenas, o direito do fisco de constituir a obrigação
tributária (ou de não homologar a compensação), não afastando a possibilidade de se
reexaminar fatos contábeis pretéritos (ocorridos há mais de 5 anos) com repercussão
futura. (Acórdão no 9101-005.441, de 11/05/2021, Relator Alexandre Evaristo)
31.
Também corroboram o posicionamento acima, a Solução de Consulta Interna no
16, Cosit, de 18/07/2012
Da Verificação da Certeza e Liquidez do Crédito
22. Disciplinando a compensação como modalidade de extinção do crédito tributário,
vem o CTN prescrever que a lei pode autorizar a compensação de créditos tributários,
que já possuem naturalmente os atributos de liquidez e certeza, com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212,
de 2010)
23. Quanto à necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que o
contribuinte pretende utilizar na compensação, assim já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo
156, do CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.616 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.919920/2008-98

mesmo tempo, credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua
concretização, autorização por lei específica e créditos líquidos e certos,
vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (art. 170, do
CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no Resp 862.572/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX,
mai/08)
24. Como se trata de Declaração de Compensação, inverte-se o ônus da prova,
cabendo ao contribuinte comprovar seu direito líquido e certo. Dentro do prazo
para homologação determinado no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, não há
que se falar em decadência do direito de se aferir o pleito de compensação, que
exige o cumprimento dos requisitos de liquidez e certeza do crédito informado.
25. Não se pode concluir que a autoridade fiscal deva aprovar o saldo negativo de
IRPJ demonstrado na DIPJ correspondente, e decidir pela homologação da
compensação, sem a verificação prévia da liquidez e certeza do indébito tributário
que lhe dá suporte. A norma específica que versa sobre Dcomp não deixa dúvidas
quanto à limitação da homologação tácita somente às compensações, e não ao
crédito em si.
26. Assim, é dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins
de decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo. No caso sub examine, o crédito provém de saldo negativo
de IRPJ resultante de pagamento a maior de estimativas quitadas em períodos
anteriores, mediante compensações tacitamente homologadas, que está sendo utilizado
em compensação no período atual. Para tanto, não há como se furtar do levantamento
do valor do imposto devido ao final do ano em que foram quitadas as estimativas,
conforme a sistemática brevemente relatada nos itens 10 a 13, mesmo que não seja mais
possível o lançamento de eventual diferença apurada nessa verificação.
27. O mesmo raciocínio se aplica quando foi homologado tacitamente o lançamento de
crédito tributário de IRPJ relativo ao período que originou o saldo negativo, em
consonância com o disposto no art. 150, §§ 1o e 4o do CTN.
[...]
30. O procedimento de homologação da compensação é iniciado pelo próprio
contribuinte, que tem o ônus de provar que possui o respectivo direito creditório, e por
isso deve manter a documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam
da utilização daquele crédito, consoante o disposto no art. 264 do Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999, in verbis:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no
486, de 1969, art. 4o). (Grifo nosso)
32.
Ante o exposto, afasto a preliminar suscitada.
Mérito
33.
A decisão recorrida ao não reconhecer os créditos relacionados à exclusão do
valor de R$1.554.934,12 decorrente de contrato de serviços celebrado com o Poder Público
pontuou que não foi comprovada a prorrogação do contrato para os anos-calendário de 2004 e
2005 e as notas fiscais relativas ao referido contrato estavam ilegíveis. Observou ainda que “O
principal motivo para [...] concordar com a autoridade a quo reside no fato de que houve a
exclusão do valor total das Notas Fiscais, de R$1.554.934,12. Ou seja, ainda que restasse
comprovado que o contrato foi prorrogado, e que as Notas Fiscais são relativas a estas
prestações de serviços, o artigo 409, inciso I do RIR/99 não prevê o diferimento da tributação do
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.616 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.919920/2008-98

valor da receita, mas do lucro, que é representado pela diferença entre o valor da receita da
prestação dos serviços e dos custos correspondentes”.
34.
Quanto ao crédito decorrente de IRRF no valor de R$12.890,30, trata-se de
matéria preclusa, porquanto não questionada em primeira instância, tampouco no recurso
voluntário.
35.
A recorrente aduz que o Contrato no 29/2002-MC (e-fls. 351) celebrado com o
Ministério das Comunicações, por prazo superior a um ano e por preço pré-determinado, adequa-
se à legislação de regência, conforme cláusula 4.8 do Termo Aditivo ao Contrato no 29/2002-MC
(e-fls. 364).
36.
Aduz ainda que a cláusula 8.18.1 do Termo Aditivo facultava à recorrente
continuar ou não a prestação dos serviços, ainda que o contrato não fosse incluído na previsão
orçamentária (e-fls. 366). Anexou aos autos cópia do Livro Razão com o registro, em
28/01/2005, das receitas de serviços oriundas do contrato celebrado com o Ministério das
Comunicações (e-fls. 586), bem como cópia legível das notas fiscais no 309 e 310 (e-fls. 581-
582).
37.
Quanto ao ponto principal da controvérsia, diferimento do lucro e não da receita, a
recorrente salienta que “nunca se insurgiu contra o fato de que, nos termos do art. 409 do RIR,
somente o lucro poder ser diferido, porém, ao contrário do que afirmou a decisão recorrida,
cumpre ressaltar que a Recorrente já juntou aos autos toda a documentação contábil que
comprova a natureza das receitas e a regularidade do seu diferimento para o ano-calendário de
2005 [...] a saber”:
- Contrato no 29/2002-MC, firmado com o Ministério das Comunicações, e seu Termo
Aditivo, que comprovam a natureza das receitas em questão (fls. 351 e seguintes dos
autos);
- Notas Fiscais 309 e 310 com menção expressa ao Contrato no 29/2002-MC e ao seu
Termo Aditivo (fls. 381 e 382 dos autos – novas cópias instruem o presente recurso);
- Livro Razão de 2005 demonstrando que de fato houve o efetivo recebimento das
faturas 309 e 310, pagas pelo Ministério das Comunicações em 01/2005, e que tais
pagamentos dizem respeito ao Contrato no 29/2002-MC (Doc. Anexo ao presente
recurso);
- Balancete do ano-calendário de 2004, comprovando cabalmente que não houve o
lançamento de despesas referente ao Contrato no 29/2002-MC (fls. 228 e seguintes
dos autos);
- LALUR e demais Lançamentos Contábeis que corroboram a correção dos
procedimentos de diferimento dos valores para o efetivo recebimento da receita, o que
ocorreu apenas em 01/2005, autorizando assim o seu diferimento para o ano-
calendário/2005 (fls. 404 e seguintes dos autos). (Grifo nosso)
38.
Observe-se que o objeto do contrato celebrado com o Ministério das
Comunicações é “prestação de serviço de atendimento ao usuário do programa GESAC -
Governo Eletrônico - Serviço de Atendimento ao Cidadão, compreendendo o serviço de acesso a
serviços e a informações de governo, via Internet, de forma gratuita para o usuário e o serviço
de conexão à Internet” (e-fls. 350).
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.616 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.919920/2008-98

39.
Referido contrato entrou em vigor em outubro de 2002 (data da assinatura) (e-fls.
360 e 363) e consta termo aditivo de prorrogação, em tese, para 2004 e 2005. Consta ainda do
contrato as seguintes cláusulas de pagamento (e-fls. 365).
"4.8 A CONTRATANTE obrigar-se-á:
a) a enviar proposta ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para solicitar a
inclusão do Programa GESAC no Plano Plurianual 2004/2007 e na Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2004 e 2005, tendo em vista tratar-se de serviços de natureza
continuada; e
b) a enviar, em 2003 e 2004, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
proposta de inclusão nas leis orçamentárias anuais referentes a 2004 e 2005, dos
valores necessários ao pagamento dos serviços a serem prestados naqueles exercícios,
relativos à operação de 3.200 Unidades de Comunicação, nos meses de janeiro a
dezembro de 2004 e janeiro e fevereiro de 2005".
[...]
"8.18 Caso os pleitos constantes das alíneas "a" e "b"do item 4.8 desse instrumento
venham a ser aprovados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, em 2004,
R$34.282.093,20 (trinta e quatro milhões, duzentos e oitenta e dois mil, noventa e três
reais e vinte centavos) e, em 2005, R$ 5.713.682,20 (cinco milhões, setecentos e treze
mil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte centavos) correspondentes à operação de
3.200 Unidades de Comunicação, assim distribuídos:

40.
Como se vê, considerando-se a prorrogação do contrato, teria havido o
recebimento de receitas de prestação de serviço no montante de R$34.282.093,20 ao longo do
ano-calendário 2004. Todavia, a recorrente afirma que “não houve o lançamento de despesas
referente ao Contrato no 29/2002-MC” nesse período.
41.
Alega ainda “equívoco da decisão recorrida, pois, não havendo despesas relativas
às NFs 309 e 310 em comento no ano-calendário de 2004, a integralidade da receita
representada nas Notas Fiscais no 309 e 310 configura lucro da operação e podia perfeitamente
ser diferida para o período de apuração do efetivo recebimento, in casu 01/2005.
42.
Admitindo-se a hipótese de prorrogação do contrato, embora a recorrente não
tenha comprovado tal fato de forma cabal, melhor sorte não lhe socorre; pois, em havendo tal
prorrogação, as despesas correspondentes às receitas decorrentes de prestação de serviço,
elencadas acima, deveriam ter sido contabilizadas de forma a permitir apuração do lucro passível
de diferimento. Explico.
43.
A legislação sobre o tema, art. 407 a 409 do Decreto 3.000, de 1999,
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), dispõe que na apuração do resultado de contratos
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.616 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.919920/2008-98

de fornecimento serviços, com prazo de execução superior a um ano, devem ser computados em
cada período de apuração os custos dos serviços incorridos e parte do preço total dos serviços a
serem fornecidos (art. 407 do RIR/99).
44.
No caso de caso contratado celebrado com pessoa jurídica de direito público, nas
condições do art. 407, o contribuinte poderá diferir a tributação do lucro até sua realização,
observadas as seguintes normas: i) poderá excluir do lucro líquido do período de apuração, para
efeito de determinar o lucro real, parcela do lucro do fornecimento de serviço computado no
resultado do período de apuração, proporcional à receita dessas operações consideradas nesse
resultado e não recebida até a data do balanço de encerramento do mesmo período de apuração;
ii) a parcela excluída deverá ser computada na determinação do lucro real do período de
apuração em que a receita for recebida (art. 409 do RIR/99). Veja-se:
Decreto no 3000, de 1999 (RIR/99)
Art. 407. Na apuração do resultado de contratos, com prazo de execução superior
a um ano, de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço pré-
determinado, de bens ou serviços a serem produzidos, serão computados em cada
período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 10):
I - o custo de construção ou de produção dos bens ou serviços incorridos durante o
período de apuração;
II - parte do preço total da empreitada, ou dos bens ou serviços a serem fornecidos,
determinada mediante aplicação, sobre esse preço total, da percentagem do contrato ou
da produção executada no período de apuração.
§ 1o A percentagem do contrato ou da produção executada durante o período de
apuração poderá ser determinada (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 10, § 1o):
I - com base na relação entre os custos incorridos no período de apuração e o custo total
estimado da execução da empreitada ou da produção; ou
II - com base em laudo técnico de profissional habilitado, segundo a natureza da
empreitada ou dos bens ou serviços, que certifique a percentagem executada em função
do progresso físico da empreitada ou produção.
§ 2o Na apuração dos resultados de contratos de longo prazo, devem ser observados na
escrituração comercial os procedimentos estabelecidos nesta Seção, exceto quanto ao
diferimento previsto no art. 409, que será procedido apenas no LALUR.
Produção em Curto Prazo
Art. 408. O disposto no artigo anterior não se aplica às construções ou
fornecimentos contratados com base em preço unitário de quantidades de bens ou
serviços produzidos em prazo inferior a um ano, cujo resultado deverá ser
reconhecido à medida da execução (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 10, § 2o).
Contratos com Entidades Governamentais
Art. 409. No caso de empreitada ou fornecimento contratado, nas condições dos arts.
407 ou 408, com pessoa jurídica de direito público, ou empresa sob seu controle,
empresa pública, sociedade de economia mista ou sua subsidiária, o contribuinte
poderá diferir a tributação do lucro até sua realização, observadas as seguintes
normas (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 10, § 3o, e Decreto-Lei no 1.648, de 1978,
art. 1o, inciso I):
I - poderá ser excluída do lucro líquido do período de apuração, para efeito de
determinar o lucro real, parcela do lucro da empreitada ou fornecimento computado
no resultado do período de apuração, proporcional à receita dessas operações
consideradas nesse resultado e não recebida até a data do balanço de
encerramento do mesmo período de apuração;
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.616 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.919920/2008-98

II - a parcela excluída nos termos do inciso I deverá ser computada na determinação do
lucro real do período de apuração em que a receita for recebida.
§ 1o Se o contribuinte subcontratar parte da empreitada ou fornecimento, o direito ao
diferimento de que trata este artigo caberá a ambos, na proporção da sua participação na
receita a receber (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 10, § 4o).
§ 2o Considera-se como subsidiária da sociedade de economia mista a empresa cujo
capital com direito a voto pertença, em sua maioria, direta ou indiretamente, a uma
única sociedade de economia mista e com esta tenha atividade integrada ou
complementar.
§ 3o A pessoa jurídica, cujos créditos com pessoa jurídica de direito público ou com
empresa sob seu controle, empresa pública, sociedade de economia mista ou sua
subsidiária, decorrentes de construção por empreitada, de fornecimento de bens ou de
prestação de serviços, forem quitados pelo Poder Público com títulos de sua emissão,
inclusive com Certificados de Securitização, emitidos especificamente para essa
finalidade, poderá computar a parcela do lucro, correspondente a esses créditos, que
houver sido diferida na forma deste artigo, na determinação do lucro real do período de
apuração do resgate dos títulos ou de sua alienação sob qualquer forma (Medida
Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 1o).
45.
No caso em análise, embora o contrato da recorrente seja de prestação de serviço
com pessoa jurídica de direito público e com prazo de execução superior a um ano, verifica-se
que a recorrente não incluiu no período de apuração 2004 as despesas correspondes às receitas de
prestação de serviço, conforme determina o art. 407, do RIR. Fato que a própria recorrente
reconhece no recurso voluntário. Observe-se que se houve prorrogação do contrato, houve
prestação do serviço e consequentemente receitas e despesas correspondentes.
46.
Note-se que o legislador permite a exclusão do lucro líquido, para determinação
do lucro real, da parcela do lucro referente à prestação de serviço computado no resultado do
período, proporcional à receita de prestação de serviço considerada nesse resultado e não
recebida. O objetivo do legislador é tributar somente o lucro correspondente à receita de
prestação de serviço recebida. Veja-se novamente o art. 409, I, do RIR:
poderá ser excluída do lucro líquido do período de apuração, para efeito de determinar o
lucro real, parcela do lucro da empreitada ou fornecimento computado no resultado
do período de apuração, proporcional à receita dessas operações consideradas
nesse resultado e não recebida até a data do balanço de encerramento do mesmo
período de apuração;
47.
Ao não escriturar no ano-calendário 2004 despesas de prestação de serviços
referente ao Contrato no 29/2002-MC, não há parcela de lucro decorrente do fornecimento de
serviços a ser excluída do lucro real.
48.
Cumpre observar ainda que, embora a dedução de despesa seja uma faculdade do
contribuinte, no caso de contrato de prestação de serviço de longo prazo celebrado com pessoa
jurídica de direito público, a opção pelo diferimento parcial do lucro demanda tal registro, de
forma a permitir a apuração do lucro passível de diferimento. Afinal, o art. 409, inciso I, do
RIR/99, não prevê o diferimento da tributação do valor da receita, mas do lucro, que é
representado pela diferença entre o valor da receita da prestação dos serviços e dos custos
correspondentes.
49.
Nestes termos nego provimento em relação à matéria e não reconheço o crédito
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.616 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.919920/2008-98

pleiteado pela recorrente.
50.
Ao reconhecer o direito creditório parcial de R$266.604,96, a decisão recorrida
pontuou que a compensação dos débitos deveria seguir a ordem de apresentação da Dcomp
original, com base no artigo 41, §7o, da IN SRF no 1.300, de 2012, ainda que homologada
tacitamente, conforme tabela a seguir:

51.
A recorrente sustenta ser ilegal a imputação e utilização de créditos reconhecidos
pela decisão recorrida em compensações já homologadas tacitamente pelo decurso do prazo de
cinco anos do art. 74, §5o da lei no 9.430/96, “uma vez que os débitos constantes da compensação
homologada tacitamente encontram-se definitivamente extintos por força do art. 156, inciso II
do Código Tributário Nacional”.
52.
Sem razão a recorrente.
53.
Transcorrido o prazo de cinco anos previsto no §5o do art. 74 da Lei 9.430, de
1996, a contar da entrega da Dcomp, extingue-se de forma definitiva o crédito tributário
compensado, conforme determina o art. 156, II, do CTN. Afinal, nos termos do §2o do referido
art. 74, a compensação declarada à Receita Federal extingue o crédito tributário (débito), sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
54.
Conforme determina o art. 170 do CTN, a extinção de créditos tributários
(débitos) por meio de compensação (encontro de contas) exige créditos líquidos e certos do
sujeito passivo contra a Fazenda pública. Nesse sentido, pode-se afirmar que a homologação
tácita confere liquidez e certeza ao crédito do sujeito passivo no exato valor do débito
compensado. Afinal, é dever do contribuinte fazer constar da Dcomp informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados, conforme determina o §1o do art. 74,
da Lei 9.430, de 1996.
55.
Nesse sentido, também assiste razão à decisão recorrida ao afirmar que “O fato de
ter decorrido o prazo previsto no artigo 74, §5o da Lei no 9.430/96 não significa que a
compensação foi homologada tacitamente sem utilização do crédito. A homologação tácita
significa que a extinção do débito por meio de compensação, que pressupõe existência de
crédito indicado pelo contribuinte na DCOMP, se operou, e que a Administração não poderá
mais cobrá-lo”.
56.
Nessa mesma linha de pensamento, destaco trecho do voto da Conselheira Edeli
Pereira Bessa, no Acórdão Carf no 1101-000.998
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.616 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.919920/2008-98

Assim, por todo o exposto, a homologação tácita da DCOMP apenas afirma a liquidez
e certeza da parcela do direito creditório utilizada especificamente na compensação que,
em 5 (cinco) anos contados de sua formalização, não foi analisada pela autoridade
competente. Com referência às demais DCOMP vinculadas a crédito de mesma
natureza, mas não alcançadas pela homologação tácita, a autoridade fiscal pode,
validamente, negar a não homologação se não apurar direito creditório suficiente a
ampará-las, e disponível depois de descontada a parcela destinada às anteriores
compensações eventualmente homologadas tacitamente. (Grifo nosso)
57.
Nestes termos nego provimento à matéria.
58.
Por fim, a recorrente alega impossibilidade de incidência da Selic sobre a multa.
59.
Em relação à matéria este Carf consolidou sua jurisprudência no sentido contrário
ao da pretensão da recorrente, conforme súmula vinculante no 108. Veja-se:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de
05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-35.361, de
21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de 11/03/2010; 9101-01.191, de
17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816,
de 24/01/2018; 2202-003.644, de 09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-
001.840, de 23/08/2012; 3401-004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018;
9101-001.350, de 15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de
30/01/2014; 9101-002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-
003.053, de 10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017;
9101-003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de
05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-
004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de 28/06/2017;
9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-003.385, de
25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de 25/07/2017; 9303-
005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.
60.
Nestes termos nego provimento à matéria.
Conclusão
61.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Fl. 620
DF CARF MF
Original